Tribunal: TJDFT
Processo: 0748804-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748804-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ANDRE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANDRÉ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, o qual teria negado pedido de habilitação de seus patronos nos autos, bem como acesso a qualquer documento ou peça processual relacionada ao impetrante. A liminar foi indeferida (ID 78161915). Retornando os autos para julgamento, após a devida instrução, determinei a intimação do impetrante para informar sobre o interesse no julgamento do writ, em face da alteração do nível de sigilo do processo de origem. Em petição de ID 79791334, o impetrante informa que seus patronos já tiveram acesso aos autos. De acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 530, pela sistemática da repercussão geral, “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coautora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” A desistência, notadamente, leva à perda do objeto do mandado de segurança. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c/c art. 3o do CPP. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2026 17:43:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator